Tribunal: TJES
Processo: 0000786-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000786-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO AMORIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
SOMENTE A BALIZA “ANTECEDENTES” FOI
NEGATIVA
DA CORRETAMENTE
.
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA
A PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
E
REDUZIDA
A PENA-BASE DO DELITO AMEAÇA
.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não procede o
pedido
absolutório
, já que a materialidade dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP) restou demonstrada pelo boletim unificado, exame de lesões corporais, que comprovou a agressão sofrida pela vítima, requerimento de medidas protetivas de urgência, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima , que confirma a ocorrência dos fatos.

2. Dosimetria. Em relação à
pena-base fixada para
delito de lesão corporal
, verifico que, na fase do art., 59, do CP, embora somente o vetor “antecedentes” tenha sido negativado de maneira idônea, tenho que a exasperação da pena, no quantum aplicado pela magistrada, se mostrou razoável e proporcional, considerando o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstrata, não merecendo reparos.

3.
Na primeira fase dosimétrica,
em relação ao crime de ameaça,

somente a baliza “antecedentes” foi negativada de maneira idônea. Assim, em pequena correção, redimensiono a pena-base para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso defensivo parcialmente provido, para
reduzir a pena do crime de
ameaça
(art.
147
, do CP), fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000786-36.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO AMORIM DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
criminal
interposto por
JULIANO AMORIM DE SOUZA
,
contra sentença (Id. 9244220) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática dos
crimes de lesão corporal, contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP),
e ameaça
(art. 147, do CP), na forma da Lei 11.340/06, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese,
a absolvição
por insuficiência probatória, em ambos os delitos.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
pena-base, no mínimo
legal
, e a concessão da
gratuidade de justiça
(Id. 9244233)
.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 02/04/2024,
JULIANO AMORIM DE SOUZA,
sem motivo aparente, iniciou uma discussão com sua namorada KAILANE COSTA DO NASCIMENTO, no interior da casa desta, e passou a agredi-la fisicamente, mediante esganadura, além de desferir um soco em seu rosto, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial (Id. 9244195), tendo cessado a agressões em razão da intervenção de populares.

Apurou-se, ainda, que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida, ao afirmar que ele, com o “pessoal do tráfico”, iria matá-la.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo boletim unificado (Id. 9244191), laudo exame de lesões corporais (Id. 9244195) e requerimento de medidas protetivas de urgência (Id. 9244191).

Por sua vez, a autoria também restou comprovada pelo depoimento da vítima KAILANE (mídia de fls. 195), que em juízo relatou toda com detalhes que, no dia dos fatos, após uma discussão, o acusado chutou suas pernas e desferiu socos no seu rosto, bem como a ameaçou de morte, causand0-lhe real temor, ao ponto de requerer as medidas de proteção.

Nesse cenário, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou os crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP, duas vezes), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de fixação da
pena-base
, no mínimo legal, passo a análise de cada crime separadamente.

Em relação ao crime de
lesão corporal
contra a mulher
, na 1ª fase, a magistrada negativou as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias”, e fixou a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para a “culpabilidade” o magistrado consignou “alta, ultrapassando as raias do razoável”, justificativa genérica que não se presta para exasperação da pena-base.

Os “antecedentes” foram corretamente considerados desfavoráveis, em consulta ao sistema, verifico que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal nº 0004446-23.2019.8.08.0021.

Quanto a “personalidade” a juíza consignou “pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher,”. Todavia, não trouxe elementos concretos para justificar a avaliação negativa, motivo pelo qual a considero neutra.

Já em relação aos “motivos”, explicitou que “
o
a
cusado, agiu de forma covarde
”, e tal justificativa não se presta para aumento da pena na primeira fase.

Sobre as “circunstâncias”, descreve que “
são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões na frente dos filhos menores da vítima e na residência de uma idosa que possui filhos acometidos de questões sérias de saúde
”, entretanto não há nos autos provas de que o crime se deu nesse cenário.

A fundamentação adotada se mostrou idônea somente em relação ao vetor “antecedentes”, e o
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (01 a 04 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

V
ale consignar,
ademais,
que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu

no caso.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada
para o crime de lesão
corporal contra a mulher
.

No tocante ao delito de
ameaça
, na 1ª fase, a juíza considerou desfavoráveis os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade” e “circunstâncias”, de modo que a pena-base foi fixada em (três) meses de detenção.

De igual modo, após análise, vejo que somente os “antecedentes” são idôneos para atribuir um maior nível de censurabilidade à conduta.

Todavia, em que pese o juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela legislação penal, vejo que o
quantum
utilizado para o aumento da pena foi desproporcional.

Assim, em pequeno reparo, redimensiono a pena-base do crime de ameaça para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, razão pela qual aumento a pena em 08 (oito) dias, resultando a pena intermediária em
02
(
dois
) meses
de
detenção, que torno definitiva ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantenho o regime inicial semiaberto, fixado na sentença combatida.

P
or fim
,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,

em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena do crime de ameaça (art. 147, do CP), fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.